Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-33.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PRÉQUESTIONAMENTO
- Pretensão exclusivamente de prequestionamento da matéria, a fim de que restem explicitados os dispositivos legais alegadamente violados, para fins de interposição de recurso perante os tribunais superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.